Tribunal: TCU
Processo: 015.577/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de deliberações proferidas no âmbito de três auditorias realizadas pelo Tribunal tendo por objeto o sistema prisional brasileiro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento dos Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário , 972/2018 - Plenário e 1542/2019 - Plenário, proferidos no âmbito de três auditorias realizadas pelo Tribunal tendo por objeto o sistema prisional brasileiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. em relação ao Acórdão 2643/2017-TCU-Plenário , considerar: 9.1.2. cumpridas as determinações 9.1.2, 9.1.6, 9.7 e 9.8; 9.1.3. em cumprimento as determinações 9.1.1, 9.1.3, 9.1.4 e 9.1.5; 9.1.4. insubsistente a determinação 9.2; 9.1.5. implementadas as recomendações 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5 e 9.3.6; e 9.1.6. em implementação a recomendação 9.3.1. 9.2. em relação ao Acórdão 972/2018-TCU-Plenário , considerar: 9.2.1. cumpridas as determinações 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.4; 9.2.2. não implementadas as recomendações 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.3 e 9.2.4; e 9.2.3. implementada a recomendação 9.2.2. 9.3. em relação ao Acórdão 1542/2019-TCU-Plenário , considerar: 9.3.1. cumpridas as determinações 9.1.3, 9.1.4.3, 9.1.4.4 e 9.1.5; 9.3.2. em cumprimento as determinações 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4.1 e 9.1.4.2; 9.3.4. implementadas as recomendações 9.2.2 e 9.2.4; e 9.3.5. em implementação as recomendações 9.2.1.1, 9.2.1.2 e 9.2.3; 9.4. restituir os autos à SecexDefesa para que dê prosseguimento à instrução do feito, realizando, oportunamente, novo ciclo de monitoramento para os itens ainda não integralmente cumpridos ou implementados; e 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Penitenciário Nacional, à Secretaria-Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, ao Conselho Nacional do Ministério Público e ao Conselho Nacional de Justiça, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.